Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-36.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Processo : 0728687-36.2017.8.07.0015 DESPACHO Provida a apelação do apresentante em sede de dúvida registral, comparece a parte aos autos[1], afirmando renúncia ao prazo recursal. Solicita, ao ensejo, a expedição de certidão de trânsito em julgado e de ofício ao Cartório do 4o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de comunicar o julgamento de improcedência da suscitação de dúvida, na forma do art. 203, inc. II, do da Lei no 6.015/1973. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial, com a lavratura do acórdão[2] e transcurso in albis do prazo para os declaratórios. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16082878. [2] Id. 15320769.